Tribunal: TJMT
Processo: 1040384-76.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040384-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA COELHO LTDA - CNPJ: 44.515.431/0001-66 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA COELHO - CPF: 003.392.061-36 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de extinção do feito por falta de recolhimento das custas processuais, mesmo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o conhecimento da apelação mesmo diante da ausência de dialeticidade recursal; (ii) se é cabível o deferimento da justiça gratuita recursal diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, restringindo-se à repetição de argumentos genéricos.

4. A parte agravante não comprovou a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo legítimo o indeferimento diante da existência de indícios de capacidade contributiva.

5. A extinção do feito e o não conhecimento da apelação ocorreram de forma regular, inexistindo cerceamento de defesa ou vício procedimental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples alegação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 932, III; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.03.2019; TJSP, Apelação Cível 1016831-43.2023.8.26.0506, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA COELHO LTDA.
contra decisão monocrática em Id. 288553899, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, nos autos Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1040384-76.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

Em suas razões, alega que não detém condições financeiras de arcar com as custas processuais, tendo requerido o benefício da gratuidade de justiça desde o início da demanda. Sustenta, ainda, que a exigência do preparo para recurso que justamente discute a concessão da gratuidade caracteriza cerceamento de defesa, e que a negativa de apreciação do mérito do apelo afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega, ainda, que a decisão ora agravada não oportunizou à parte agravante sanar eventual vício formal, o que importaria em violação ao direito de defesa. Nesse contexto, insurge-se contra a extinção do feito sem resolução do mérito.

Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, conhecido o recurso de apelação anteriormente interposto. Alternativamente, caso não haja o deferimento imediato, pleiteia-se a concessão de prazo para comprovar, de modo suplementar, sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões Id.297207890, sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois fundamentada na ausência de pressupostos processuais essenciais, alega que o juízo de origem, ao extinguir o feito com base nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, agiu em estrita observância das normas processuais, inexistindo qualquer cerceamento de defesa, já que todos os atos processuais foram regularmente praticados. Enfatiza, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça encontra amparo no artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e que a simples declaração de pobreza não é suficiente, devendo ser acompanhada de comprovação idônea quando há indícios de capacidade financeira.

Argumenta que o Agravo Interno não supera o juízo de admissibilidade em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que a parte agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos. Por fim, refuta as alegações de nulidade por ausência de intimação do patrono correto, asseverando que havia outros advogados regularmente habilitados nos autos com poderes para prática dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se do recurso de Agravo Interno interposto por
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA COELHO LTDA.
contra decisão monocrática em Id. 288553899, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

JUSTIÇA GRATUITA

Constata-se que a requerida, pleiteia a concessão da justiça gratuita recursal.

Entretanto, verifica-se que não há nos autos comprovação eficaz de hipossuficiência financeira da parte recorrente, sendo certo que a justiça gratuita pode ser indeferida mediante existência de elementos concretos a indicar capacidade contributiva, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Constata-se, ainda, que a requerida não apresentou documento hábil que permita vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil. Embora o alegue hipossuficiência, não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, considerando ausência de comprovação de que a agravante, em tese, se enquadra no perfil de pessoa que efetivamente necessita da concessão integral da gratuidade da justiça — com isenção total das custas e despesas processuais —, o indeferimento do benefício mostra-se medida impositiva, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

MÉRITO

A controvérsia posta neste Agravo Interno diz respeito à irresignação da parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

A sentença proferida pelo juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 290 do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais iniciais. Conforme consta no Id. 286722416, a parte autora teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça, mas, em decisão de natureza equitativa, foi-lhe facultado o pagamento das custas em seis parcelas, sendo expressamente intimada para comprovar o recolhimento da primeira.

Ocorre que, mesmo após essa oportunidade, não houve o adimplemento da obrigação, o que conduziu, com acerto, à extinção do processo.
A jurisprudência é firme em reconhecer que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual objetivo de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia da parte, neste contexto, implica em extinção do feito, nos termos dos artigos supracitados.

APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO 1 –
O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, de modo que sua ausência acarreta indeferimento da petição inicial
( CPC, arts. 290, 330, III e 485, I) . Precedentes. 2 – A hipótese de extinção sem resolução de mérito por ausência de custas iniciais não se confunde com abandono de causa ou inércia na adoção de diligências imprescindíveis ao andamento processual (incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil), afastando a necessidade de intimação pessoal (§ 1º). Precedentes deste E . TJSP e do C. STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1016831-43.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Interposta a apelação, não houve impugnação direta aos fundamentos da sentença, limitando-se a parte recorrente a repetir argumentos genéricos de ilegalidade contratual, além de reiteração do pedido de justiça gratuita, sem sequer confrontar a razão determinante da extinção:
a

desídia no recolhimento das custas
,
mesmo diante da concessão de parcelamento.

A decisão agravada, ora impugnada, está devidamente fundamentada na constatação de que o recurso de apelação, deixou de enfrentar de maneira específica os fundamentos da sentença de extinção do feito.

Com efeito, é requisito essencial à admissibilidade recursal que o recurso interposto enfrente diretamente os fundamentos da decisão combatida, conforme dispositivo do Código de Processo Civil, art. 932, inciso III, do CPC:

Art. 932.

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a ausência de impugnação específica compromete a regularidade formal do recurso, obstando o seu conhecimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art . 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido . (STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

No caso em tela, como bem destacado na contraminuta apresentada pelo recorrido, a apelação limitou-se a repetir alegações genéricas sobre a suposta abusividade contratual e a necessidade de revisão de cláusulas, sem apresentar argumentos jurídicos ou fáticos dirigidos à causa da extinção processual, que foi o inadimplemento das custas, mesmo após a concessão de parcelamento.

A ausência de dialeticidade foi corretamente reconhecida pela decisão monocrática, pois o recurso deixou de atacar os fundamentos centrais da sentença, como a desídia no recolhimento das custas e a ausência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual se impunha, de fato, o não conhecimento do recurso.

Passo a transcrever a referida decisão:

“(...) No caso vertente, todavia, após minuciosa e acurada análise das razões recursais, constata-se que
o recurso centra-se exclusivamente na discussão sobre a concessão do benefício da justiça gratuita,
ignorando completamente
o fato gerador da sentença, qual seja, o inadimplemento das custas parceladas
.

Tal postura configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
não há impugnação específica aos fundamentos que efetivamente embasaram a decisão recorrida
.

A apelante não apresentou fundamentação específica quanto ao descumprimento da obrigação de recolhimento das custas parceladas, limitando-se a questionar genericamente o indeferimento da justiça gratuita,
sem demonstrar erro na aplicação do direito ou vício no procedimento adotado pelo Juízo a quo. (...)”

No presente agravo interno, a parte agravante insiste, essencialmente, nos mesmos fundamentos já ventilados na apelação: alega genericamente cerceamento de defesa, ausência de oportunidade para sanar vícios, e requer, novamente, o deferimento da justiça gratuita.

Apesar de alegar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, não demonstra, concretamente, qualquer falha procedimental que tenha impedido a apresentação oportuna de documentos comprobatórios ou o recolhimento das custas.

Por fim, registre-se que não houve cerceamento de defesa: a extinção processual decorreu exclusivamente da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, mesmo após intimação expressa e concessão de parcelamento

A propósito, esta Câmara adota o seguinte entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Anderson Leandro Praxedes Branco contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, constituindo, de pleno direito, a propriedade do bem em favos da instituição bancária fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida. III . RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação deve conter razões que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, conforme disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC. No caso em exame, as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação . A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de impugnação específica para o conhecimento do recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido .Tese de julgamento: “O recurso de apelação não conseguiu atacar, contrapor ou rebater de forma mínima a motivação da sentença, não atendendo assim ao requisito legal previsto no art. 1.010, II do CPC, devido à violação do princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art . 1.010, incisos II (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081582320238110007, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sem o que não se conhece o recurso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007617420238110018, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

Com efeito, é certo que a decisão agravada enfrentou, de forma clara e técnica, os motivos pelos quais a apelação não reunia condições de admissibilidade, mormente pela ausência de dialeticidade. A mera reiteração dos fundamentos anteriormente afastados, sem qualquer inovação substancial, reforça o acerto da decisão monocrática, não sendo o agravo apto a ensejar reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por Fernanda de Oliveira Silva Coelho Ltda
.
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e pela ausência de preparo recursal, e
INDEFIRO
o pedido a justiça gratuita recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025